Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703227-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS AMERICANO DO BRASIL CAMPOS RECORRIDO: RENATO MORENO TAVEIRA COELHO, PAMELA IZABEL MARIANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. DUAS TESTEMUNHAS. ASSINATURA. VALIDADE. 1. O artigo 784, inciso III, do CPC prescreve que é considerado título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. 2. É dispensável a presença das testemunhas no ato da formação do título, sem que isto desnature sua qualidade jurídica. 3. Recurso provido. O recorrente alega violação aos artigos 373, §1o, e 784, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, para tanto, o acerto da decisão agravada ao determinar que os ora recorridos provassem a capacidade e a legitimidade das testemunhas, sem o que evidencia-se a invalidez do título levado a cumprimento. Os recorridos, em contrarrazões, pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 37.069 (id 31289490, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 373, §1o, e 784, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela regularidade formal do título executivo extrajudicial. Em verdade, o que pretende o recorrente é infirmar tais fundamentos, o que demanda o reexame dos referidos elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado dos recorridos, Leonardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 37.069 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012